Tribunal: TJMT
Processo: 1009755-47.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Processo no 1009755-47.2020.811.0002
Vistos.
Considerando a possibilidade de o presente feito possuir conexão com o Recurso Inominado n. 1009757-17.2020.8.11.0002, o qual se encontra sob a relatoria do e. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, determino o envio do presente feito ao Relator do Recurso Inominado n. 1009757-17.2020.8.11.0002, com os protestos de consideração e apreço.
Às providências.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito